Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702297-93.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALYTA KEROLLAINE FEITOSA GALDINO AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença na qual foi afastada a aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer, em razão de ter sido constatada a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial que obrigou a Agravada a ofertar à Agravante curso de biomedicina na modalidade presencial. A Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao argumento de que estaria sofrendo danos acadêmicos em decorrência da ausência de oferta do seu curso na modalidade presencial. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, além da probabilidade do direito vindicado. No caso em apreço, observo que não estão presentes os requisitos que que atraem a excepcionalidade do efeito suspensivo pretendido, cabendo registrar que, além de o dano não ter sido efetivamente demonstrado, a necessidade de atendimento do pleito se afigura carente de utilidade em virtude de o juízo de origem ter determinado de suspensão do processo até o julgamento do recurso, consoante se verifica na decisão de Id n. 212107332. Ante todo o exposto, RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente resposta no prazo legal. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator